Tribunal: TJDFT
Processo: 0750404-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINAR. CABIMENTO. CITAÇÃO DOS SÓCIOS PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. DIVERGÊNCIA DOS EXPEDIENTES PROCESSUAIS. DECISÃO QUE RECONHECE O TRANSCURSO DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE. É cabível agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferida em sede de ação executiva, nos termos do que dispõe o artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A decisão que reconhece o transcurso do prazo para a oposição de embargos à execução, a despeito da citação dos réus ter sido dirigida à apresentação de contestação ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, deve ser considerada nula, por violação ao contraditório, à ampla defesa e por estar em dissonância ao princípio da cooperação, previsto no artigo 6°, do Código de Processo Civil.